Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 11.101/2005. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, indicando as razões pelas quais o fato de a devedora principal encontrar-se em recuperação judicial, com plano aprovado em assembleia geral de credores, não justifica a suspensão ou a extinção da execução proposta em desfavor dos demais devedores solidários, sobretudo quando ausente previsão expressa, em relação a eles, de novação da dívida no plano de recuperação judicial, tem-se por não caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.